Tribunal: TJSP
Processo: 1004848-69.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do objeto) - Pretensão recursal exclusiva para fixação de honorários advocatícios – Inaplicabilidade dos princípios da sucumbência e causalidade – Oposição desnecessária dos embargos à execução - Sentença mantida – Recurso desprovido.